Tribunal: TJES
Processo: 5000870-91.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-91.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DE JESUS SANTOS e outros

APELADO: JULIANO FOSSI DOS SANTOS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES-356, que resultou no óbito do genitor do autor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a especificação e produção das provas requeridas, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LV, da CF/1988 assegura o contraditório e a ampla defesa, enquanto os arts. 9º, 10, 355, I, 357 e 370 do CPC impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes a produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

O Juízo de origem designou audiência de conciliação e consignou expressamente que as partes deveriam especificar as provas pretendidas após a realização da sessão, sob pena de julgamento antecipado da lide em caso de silêncio.

Sobreveio sentença de mérito antes da abertura do prazo para especificação das provas, sem apreciação concreta dos requerimentos probatórios e sem oportunizar aos requeridos o exercício da faculdade processual anteriormente assegurada pelo próprio Juízo.

A controvérsia instaurada nos autos envolve matéria eminentemente fática relacionada à dinâmica do acidente de trânsito, à visibilidade do reboque, à velocidade empregada e ao estado físico da vítima no momento do sinistro, circunstâncias que evidenciam a necessidade de adequada instrução processual.

A própria parte autora manifestou interesse na produção de prova oral mediante oitiva do requerido, pretensão instrutória desconsiderada pelo magistrado ao julgar antecipadamente a lide.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o julgamento antecipado da lide sem observância da dilação probatória necessária caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo em controvérsias que dependem de esclarecimento fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito e oportunização às partes da especificação e produção das provas pertinentes.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação e produção das provas previamente asseguradas pelo Juízo configura cerceamento de defesa.

A controvérsia relativa à dinâmica de acidente de trânsito e à eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima demanda adequada instrução probatória quando presente controvérsia fática relevante.

A inobservância do procedimento previamente estabelecido pelo magistrado para especificação das provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 357 e 370; CTB, art. 144, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5000870-91.2022.8.08.0065

APELANTE
: HEITOR TARGA NETO E JOÃO DE JESUS SANTOS

APELADO
: JULIANO FOSSI DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
HEITOR TARGA NETO E JOÃO DE JESUS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
JULIANO FOSSI DOS SANTOS
contra os recorrentes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, os recorrentes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o feito foi julgado antecipadamente sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente oral e pericial. Afirmam que os laudos cadavérico e toxicológico da vítima somente foram disponibilizados após a sentença, circunstância que impediu sua juntada aos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a demanda originária decorre de acidente de trânsito ocorrido em 04 de junho de 2022, na Rodovia ES-356, no trecho entre Jaguaré e Nestor Gomes, que resultou no óbito de Gilmar Alves dos Santos, genitor do autor. Em razão do sinistro, foi ajuizada ação indenizatória visando à reparação por danos materiais e morais, tendo a sentença reconhecido a responsabilidade solidária dos requeridos e fixado condenação de R$9.383,00 (nove mil, trezentos e oitenta e três reais) por danos materiais e R$40.000,00 (quarenta mil reais) por danos morais.

A preliminar de nulidade da sentença merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, após a apresentação da réplica, o Juízo de origem proferiu despacho (id. nº 19690212) designando audiência de conciliação, oportunidade em que consignou expressamente que, inexistindo composição entre as partes, estas deveriam
“indicar, no prazo de 05 (cinco) dias contados do término da sessão, as provas que pretendem produzir, individualizando-as, bem como demonstrando de maneira fundamentada sua pertinência, advertindo-se que o silêncio implicará a aplicação do disposto no art. 355, I, do CPC, atinente ao julgamento antecipado do mérito”.

Entretanto, antes mesmo da abertura do prazo assinalado para especificação das provas, a parte autora peticionou informando não possuir interesse na realização de audiência de conciliação, requerendo, em verdade, a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva do requerido. Na sequência, sobreveio sentença de mérito, sem que fosse oportunizado aos requeridos/apelantes o exercício da faculdade processual anteriormente assegurada pelo próprio Juízo, consistente na indicação das provas que pretendiam produzir.

Nesse contexto, verifica-se inequívoca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como afronta aos arts. 9º, 10, 355, I, 357 e 370 do Código de Processo Civil. Isso porque o magistrado, após sinalizar expressamente a necessidade de eventual instrução probatória, designando audiência, e assegurar às partes a oportunidade de especificação das provas posterior, proferiu julgamento antecipado sem observância do procedimento previamente estabelecido e sem apreciação concreta dos requerimentos probatórios formulados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte a produção das provas oportunamente requeridas, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria eminentemente fática e depende de dilação probatória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO .(...) 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos envolve a dinâmica do acidente de trânsito que vitimou o genitor do autor/ apelado, eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima, condições de visibilidade, velocidade empregada e estado físico da vítima no momento do sinistro, circunstâncias que evidenciam a necessidade de adequada instrução processual.

Conforme destacado, a própria parte autora manifestara expresso interesse na colheita do depoimento pessoal do requerido, pretensão instrutória que restou preterida pelo magistrado de primeiro grau quando julgou antecipadamente a lide.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a consequente desconstituição do
decisum
e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, oportunizando-se às partes a especificação e produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para ANULAR a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo originários, com o regular prosseguimento do feito, oportunizando-se às partes a especificação e produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo originários, com o regular prosseguimento do feito, oportunizando-se às partes a especificação e produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.